Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora e arrematação de direitos aquisitivos. Alegação de bem de família. Ausência de comprovação. Nulidade da arrematação. Inocorrência. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação da executada e manteve a penhora e a arrematação de direitos aquisitivos sobre imóvel, decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, em razão de inadimplemento contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os direitos aquisitivos sobre o imóvel arrematado são impenhoráveis, por se tratar de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990; e, (ii) há nulidade na arrematação em razão da ausência de intimação pessoal da executada acerca dos atos expropriatórios.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade do bem de família exige prova inequívoca de que o imóvel é utilizado como residência permanente da entidade familiar e de que se trata do único bem com essa destinação, incumbindo o ônus probatório ao executado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. A mera juntada de fatura recente de consumo, desacompanhada de certidões imobiliárias ou de outros elementos probatórios idôneos, é insuficiente para caracterizar o imóvel como bem de família, sobretudo quando há indícios de vínculo patrimonial da executada com outros bens imóveis.
5. Conforme estabelece o art. 889, inciso I, do CPC, a cientificação da alienação judicial é realizada ao executado por meio de seu advogado, quando houver outorgado procuração nos autos.
6. Sendo evidente que a executada foi intimada pessoalmente da penhora, bem como validamente dos atos subsequentes, não há que se cogitar de violação ao contraditório e à ampla defesa.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990; CPC, arts. 274, parágrafo único, 373, I, e 889, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041253, 0726853-62.2025.8.07.0000. Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 02/09/2025 e Acórdão 1659012, 0723545-23.2022.8.07.0000. Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 08/02/2023.